Tribunal: STJ
Processo: 5019159-25.2013.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2243658 - RS (2022/0351368-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
KEYSE CRISTINA LUGTENBURG GUEDES - RS109898
FELIPE LOPES BONASSER - RS124549B
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MARIANA GALVAN DENARDI - RS071825
AGRAVADO
: D & F - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA
AGRAVADO
: DESIRRE BITENCOURT PACHECO
AGRAVADO
: FABIANO MANOEL TEIXEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA BOSSLER - RS082977A
ANA DE SOUZA BOSSLER - RS066768A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
GESTÃO DE NEGÓCIOS. CORRETAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE VALORES DANO
MORAL NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51606384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 04c6b50c-093f-4dde-afa7-15dc7b3fb9cf

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 04c6b50c-093f-4dde-afa7-15dc7b3fb9cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2243658 - RS (2022/0351368-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
KEYSE CRISTINA LUGTENBURG GUEDES - RS109898
FELIPE LOPES BONASSER - RS124549B
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MARIANA GALVAN DENARDI - RS071825
AGRAVADO
: D & F - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA
AGRAVADO
: DESIRRE BITENCOURT PACHECO
AGRAVADO
: FABIANO MANOEL TEIXEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA BOSSLER - RS082977A
ANA DE SOUZA BOSSLER - RS066768A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
GESTÃO DE NEGÓCIOS. CORRETAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE VALORES
DANO MORAL NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VOTORANTIM CORRETORA DE
TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão singular de minha lavra na qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) não
há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes; b) a pretensão da agravante caracteriza
mero inconformismo com o resultado do acórdão, que concluiu, de forma
fundamentada e clara, em seu desfavor, confirmando a sentença no sentido de que
não houve comprovação dos danos morais sofridos; c) a alteração das conclusões
adotadas pela Corte estadual, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis,
demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ (fls. 1.123-1.126).
Documento eletrônico VDA51232680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: c7147456-0c75-4c18-8747-e06995b67c98

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 489, §1o, IV, 1.022, ambos do Código de
Processo Civil/2015.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não se pronunciou
acerca do prequestionamento do art. 52 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ, e a
vinculação do nome da empresa à prática ilícita.
Argumenta, também, que a decisão agravada desconsiderou a
fundamentação adotada pela agravante no que concerne à violação a leis federais, não
reconhecendo a omissão demonstrada pelos agravantes.
Além disso, afirma a não incidência da Súmula 7 do STJ, alegando que a
análise da alegação de afronta direta aos arts. 1.022, 489, §1o, IV, do CPC/2015 e
art. 52 do Código Civil independe de revisão do conjunto fático-probatório.
Haveria, por fim, violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem não analisou os fundamentos apresentados pelo
agravante quanto à afronta à regra infraconstitucional em seu sentido técnico.
Contraminuta ao agravo não apresentada (fl. 1.154).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. contra
os agravados, na qual foi pleiteada a condenação dos réus por prática de churning e
fraude nas negociações de valores mobiliários.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
condenando os réus a ressarcir a parte autora no valor de R$ 173.343,80 (cento e
setenta e três mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), com correção
monetária e juros moratórios, mas não reconheceu o direito à indenização por danos
morais.
O Tribunal de origem negou provimento às apelações, mantendo a sentença
e rejeitando a preliminar de ausência de interesse recursal em acórdão, assim
ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. GESTÃO DE NEGÓCIOS. CORRETAGEM. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE VALORES. FRAUDE NAS NEGOCIAÇÕES. PRÁTICA DE
CHURNING. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. Operações de negociação de ativos.
Ausência de prévia e necessária autorização do investidor para a realização de
operações de negociação de compra e venda de ativos na bolsa de valores
caracteriza a pratica ilícita do investimento. A atuação dos corretores no mercado
de investimento em ativos deve se limitar às ordens expressas dos clientes,
Documento eletrônico VDA51232680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: c7147456-0c75-4c18-8747-e06995b67c98

conforme normatização da Comissão dos Valores Mobiliários, especificamente a
instrução n.o 505, que estabelece nos art. 12, 13 e 14, a necessidade de prévia
autorização dos investidores para a realização das operações de compra e venda.
A prática de churning configura fraude contra o mercado de capitais e se evidencia
pela realização de elevado e desnecessário número de operações de compra e
venda de ações, tendo por objetivo elevar a geração de comissão de corretagem e
outras receitas em favor dos corretores, desimportando lucratividade do investidor.
Indenização por danos materiais. Devida a devolução dos valores depositados pelo
investidor em conta da corretora. Danos morais não caracterizados, já que não
demonstrados os efetivos danos à pessoa jurídica. PRELIMINAR REJEITADA.
APELOS DESPROVIDOS.

Como constou na decisão agravada, não há negativa de prestação
jurisdicional, pois as questões deduzidas foram apreciadas de forma clara e
fundamentada.
Isso porque, o Tribunal de origem afastou a pretensão de reconhecimento
do dano moral, consignando que: (i) não basta apenas a simples ofensa para resultar o
abalo moral, sendo necessário que a parte demonstre as repercussões do ato que lhe
causou o abalo; (ii) não restou demonstrada a ocorrência do dano moral, uma vez que
ausentes os elementos essenciais e imprescindíveis à configuração do dever de
indenizar, especificamente, a prova do dano; e (iii) os atos vivenciados pela parte
autora foram de fato injustificados, isso é inegável, todavia, inexistem provas que
respaldem o pedido indenizatório por abalo moral da pessoa jurídica. Confira-se:

A parte autora, também apelante, postula a parcial reforma da sentença a fim de
ver reconhecido o direito à indenização pelos danos extrapatrimoniais
experimentados.
No caso, a responsabilidade pelo dever de indenizar se dá sob a análise do
trinômio ato/fato danoso, dano - efetivamente comprovado - e nexo causal entre o
agir ofensivo e o prejuízo verificado.
Sabidamente, o ato ilícito que causar dano a outrem gera o dever de repará-lo na
forma do art. 186 e 927, ambos do Código Civil. Todavia, para que se configure o
ato ilícito é necessário que haja fato lesivo voluntário, a ocorrência de um dano
patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do
agente.
De modo que, não basta apenas a simples ofensa para resultar o abalo moral. É
necessário que a parte demonstre as repercussões do ato que lhe causou o abalo.
Na espécie, entretanto, não restou demonstrada a ocorrência do dano moral, uma
vez que ausentes os elementos essenciais e imprescindíveis à configuração do
dever de indenizar, especificamente, a prova do dano.
Os atos vivenciados pela parte autora foram de fato injustificados, isso é inegável,
todavia, inexistem provas que respaldem o pedido indenizatório por abalo moral da
pessoa jurídica.
[...]
Destarte, outro não é o caminho senão o de reconhecer a inexistência de dano
moral que possa ensejar pretensão indenizatória [...] (fls. 902-904).

Documento eletrônico VDA51232680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: c7147456-0c75-4c18-8747-e06995b67c98

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a não comprovação do dano moral. Sendo assim,
não há que se falar em omissão no tocante a esses pontos, nem, portanto, em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
Além disso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual
demandaria novo exame do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA51232680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:43
Código de Controle do Documento: c7147456-0c75-4c18-8747-e06995b67c98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.243.658 / RS
Número Registro: 2022/0351368-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111302021100 02353999320138210001 111302021100 2353999320138210001 50191592520138210001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D & F - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
AGRAVANTE : DESIRRE BITENCOURT PACHECO
AGRAVANTE : FABIANO MANOEL TEIXEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO DE SOUZA BOSSLER - RS082977
ANA DE SOUZA BOSSLER - RS066768
AGRAVANTE : VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MARIANA GALVAN DENARDI - RS071825
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
KEYSE CRISTINA LUGTENBURG GUEDES - RS109898
FELIPE LOPES BONASSER - RS124549B
AGRAVADO
: D & F - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
AGRAVADO
: DESIRRE BITENCOURT PACHECO
Documento eletrônico VDA51586196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:05
Código de Controle do Documento: 58e60e5f-155b-4c0d-af8d-c07a64132393

AGRAVADO
: FABIANO MANOEL TEIXEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO DE SOUZA BOSSLER - RS082977A
ANA DE SOUZA BOSSLER - RS066768A
AGRAVADO
: VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MARIANA GALVAN DENARDI - RS071825
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
KEYSE CRISTINA LUGTENBURG GUEDES - RS109898
FELIPE LOPES BONASSER - RS124549B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
KEYSE CRISTINA LUGTENBURG GUEDES - RS109898
FELIPE LOPES BONASSER - RS124549B
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MARIANA GALVAN DENARDI - RS071825
AGRAVADO
: D & F - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
AGRAVADO
: DESIRRE BITENCOURT PACHECO
AGRAVADO
: FABIANO MANOEL TEIXEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO DE SOUZA BOSSLER - RS082977A
ANA DE SOUZA BOSSLER - RS066768A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA51586196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:05
Código de Controle do Documento: 58e60e5f-155b-4c0d-af8d-c07a64132393

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:05
Código de Controle do Documento: 58e60e5f-155b-4c0d-af8d-c07a64132393